Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712854-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO RETROATIVA NA CARREIRA DE PRAÇAS DOS BOMBEIROS DO TJDFT: RECONHECIDA A LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, com vistas à promoção retroativa na carreira (inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade), e à convocação para curso de aperfeiçoamento de Praças dos Bombeiros. Recurso contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito em razão de litispendência (condenação por litigância de má-fé). II. Eis o quadro moldura fático-processual: (i) ajuizamento, pelo requerente, do processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018 (2o Juizado Especial de Fazenda Pública), no qual postulou sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para as promoções de 30.11.2018, e oferecimento de Curso de Aperfeiçoamento para Praças (CAP) ainda em 2018; (ii) posterior ajuizamento do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016 (3o Juizado Especial de Fazenda Pública), em 14.3.2019, no qual pleiteou sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para as promoções de 30.3.2019, e posterior convocação e conclusão de Curso de Aperfeiçoamento para Praças (CAP); (iii) em 15.3.2019, nos autos do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016, foi prolatada sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com o processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018; (iv) o requerente renunciou ao direito de recorrer nos autos eletrônicos do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016; (v) ajuizamento, pelo requerente, em 18.3.2019, do presente processo no 0712854-04.2019.8.07.0016, 3o Juizado Especial de Fazenda Pública); (vi) trânsito em julgado, em 3.4.2019, da sentença no processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016; (vii) em 14.5.2019, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos nos autos do processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018, contra a qual não foi interposto recurso, e que transitou em julgado em 13.7.2019. III. A litispendência é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que está em curso (CPC, Art. 337, §§ 2o e 3o). IV. Nessa linha, como bem fundamentado na sentença ora recorrida, verifica-se que os pedidos do requerente, nos três processos ajuizados contra o Distrito Federal, cingem-se à sua promoção retroativa no quadro de Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), com posterior convocação para participação de Curso de Aperfeiçoamento (requisito imprescindível para a promoção, consoante Art. 12, I, “c” do Decreto n.o 10.174/1987[1]), com fulcro na mesma causa de pedir (ausência de promoção em razão de não convocação para os cursos de aperfeiçoamento necessários para tanto). V. Por oportuno, destaca-se que a causa de pedir e os pedidos relativos à suposta preterição de promoção e ausência de convocação para curso de aperfeiçoamento relativamente ao ano de 2019 demandam o exame das mesmas questões relacionadas ao ano de 2018, cujos pedidos foram julgados improcedentes em sua totalidade (processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018). VI. Desse modo, considerando que o presente processo foi inaugurado em 18.3.2019, quando ainda não transitadas em julgado as sentenças proferidas nos autos dos processos n.o 0711458-20.2018.8.07.0018 e n.o 0712355-20.2019.8.07.0016, irreparável a sentença recorrida, na qual reconhecida a litispendência entre as ações. VII. No mais, patente o dolo processual (violação aos princípios da boa-fé processual e de cooperação e do devido processo legal) a fundamentar a condenação da recorrente (patrocinada pela mesma advogada em todos os processos) por litigância de má-fé, dado que foram ajuizadas três ações basicamente repetitivas e com o mesmo objeto: promoção retroativa na carreira militar. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). [1] Art. 12 - São condições imprescindíveis para a promoção à Graduação superior, pelo critério de antiguidade: I - ter concluído, com aproveitamento, o Curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da Graduação superior a saber: (... c) Curso de Formação de Sargentos BM ou equivalente - para o acesso à Graduação de 3o e 2o Sargento BM.” A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal. Aduz que houve falha da Administração em não lhe ter convocado e oferecido um CAP no ano de 2018. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, importante destacar que o acórdão combatido trata a respeito da litispendência e, em nenhum momento, o recurso extraordinário apresentou argumentos que combatessem à questão. A peça processual apresentada pelo recorrente se limitou a tratar das questões de mérito do seu processo. Assim, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Eis um julgado: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido..(ARE 725615 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)” Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito